Tribunal: TJES
Processo: 5005385-12.2024.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão julgador: MURILO RIBEIRO FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-02-27

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5005385-12.2024.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GOL LINHAS AEREAS S.A.
RECORRIDO: WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA
RELATOR(A):
MURILO RIBEIRO FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXTRAVIO DEFINITIVO DE BAGAGEM. VOO INTERNACIONAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DANOS MATERIAIS NÃO COMPROVADOS. SENTENÇA REFORMADA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS.
QUANTUM
MANTIDO (R$ 6.000,00).
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Recurso Inominado n°
5005385-12.2024.8.08.0030

Recorrente: GOL LINHAS AEREAS S/A

Recorrido: WAGNER LUIZ MALANQUINI CAMATA

Relator:

MURILO RIBEIRO FERREIRA

VOTO

Relatório dispensado, na forma da legislação de regência.

Presentes os pressupostos de admissibilidade do recurso, dele conheço.

Entendeu o magistrado sentenciante pela procedência parcial dos pedidos autorais, condenando a companhia aérea recorrente ao pagamento de danos materiais (R$ 1.843,87) e morais (R$ 6.000,00), ao argumento de que houve falha na prestação de serviços decorrente do extravio definitivo da bagagem da parte recorrida.

Irresignada, a parte recorrente apresentou Recurso Inominado, sustentando, em síntese:
a)
preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, aduzindo que o extravio ocorreu no voo operado pela AIR FRANCE;
b)
ausência de comprovação dos prejuízos materiais;
c)
inexistência de danos morais passíveis de indenização ou, subsidiariamente, que o
quantum
arbitrado.

Inicialmente, entendo que restou configurada a responsabilidade objetiva da companhia aérea recorrente, já que foi responsável pela emissão das passagens aéreas em favor do recorrido (id. 11453152).

Assim, conforme acertadamente asseverado pelo juízo de 1º grau,
“[...] mesmo que a ré não tenha operado, de fato, o voo em que se deu o extravio, esta se encontra diretamente ligada à cadeia de consumo em análise nesta demanda, posto que, conforme aduzido pelo autor e incontroverso nos autos, junto à requerida GOL LINHAS AEREAS S.A. se deu a efetiva aquisição das passagens aéreas, não havendo que se falar em ilegitimidade passiva da requerida”
(id. 11453175, negritei).

Quanto ao mérito, entendo evidente a falha na prestação de serviços pela companhia aérea recorrente, decorrente do extravio definitivo da bagagem do recorrido.

E mais: quanto à responsabilidade do transportador, o Código Civil, em seu art. 734, estabelece a sua responsabilidade objetiva pela indenização dos prejuízos suportados pelo transportado, sendo incontroverso nos autos o extravio da bagagem.

Contudo, em relação aos danos materiais, não há nos autos qualquer prova mínima dos alegados prejuízos, tais como notas fiscais dos produtos adquiridos na viagem, tampouco declaração prévia de bagagem.

Assim, não restando minimamente comprovados os danos materiais alegados, o pedido de ressarcimento dos valores tal como pretendido pelo autor/recorrido mostra-se indevido, devendo a sentença ser reformada nesse aspecto.

Nesse sentido:

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – Transporte Aéreo Internacional - Extravio de bagagens – Sentença de parcial procedência – Apelo de ambas as partes – MÉRITO – Extravio de bagagens por onze dias em viagem internacional – Comprovação através de prova documental colacionada aos autos pelo autor – Troca de e-mail com a requerida, demonstrando ciência e tentativa de solução do caso – Irrelevância da ausência de Relatório de Irregularidade de Bagagem (RIB) – Falha na prestação do serviço e dever de indenizar – DANO MORAL in re ipsa – Responsabilidade civil objetiva da empresa de transporte aéreo (art. 14 do CDC)– Quebra da confiança e justa expectativa do consumidor – Valor fixado em R$ 5.000,00 que comporta majoração para R$ 10.000,00, com base nos critérios da razoabilidade e proporcionalidade, especificidades do caso concreto e, ainda, em consonância com os julgados deste E. Tribunal em casos semelhantes – Valor pretendido (R$ 15.000,00) que se mostra excessivo – DANOS MATERIAIS – Ausente prova mínima da existência dos bens relacionados na inicial e dos gastos havidos em decorrência do extravio de bagagens – Precedentes – Sentença reformada em parte, mantida a sucumbência em desfavor da ré, nos termos do art. 86, parágrafo único, do CPC – HONORÁRIA RECURSAL – Observância do Tema 1059 – Aplicação do art. 85, § 11, do CPC no caso sub judice, todavia, não incidência no caso de parcial provimento do recurso (Tema 1059/STJ). RECURSO DA RÉ NÃO PROVIDO. RECURSO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO.
(TJ-SP - Apelação Cível: 10393316020238260100 São Paulo, Relator: Marcelo Ielo Amaro, Data de Julgamento: 16/09/2024, 16ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 16/09/2024)

TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. Sentença de parcial procedência, que condenou a ré a pagar aos autores indenização por danos morais, no valor de R$8.000,00. EXTRAVIO TEMPORÁRIO DE BAGAGEM.

Indenização por danos materiais. Embora incontroverso o extravio da bagagem, os autores não comprovaram despesas para a aquisição de produtos a fim de suprir necessidades urgentes.

Violação de bagagem. Autores que não comprovaram realização de protesto oportuno, por escrito e no prazo estabelecido pela Convenção de Montreal. Inteligência do art. 31, alínea 1, da Convenção.

Os alegados danos materiais devem ser efetivamente comprovados para evitar o enriquecimento ilícito e, no caso dos autos, a falta de declaração de conteúdo da mala no embarque e o protesto acerca da suposta violação da bagagem extraviada e posteriormente devolvida impossibilitou tais comprovações.

Os medicamentos, sendo itens de extrema importância, como relatam os apelantes, devem ser transportados na bagagem de mão, conforme orienta o site da companhia aérea. Sentença mantida. Recurso não provido.
(TJSP, Apelação Cível 1058020- 92.2022.8.26.0002; Relator (a):
Helio Faria; Órgão Julgador: 18a Câmara de Direito Privado; Foro Regional II - Santo Amaro - 5a Vara Cível; Data do Julgamento: 27/09/2023)

De outro lado, quanto aos danos extrapatrimoniais, entendo que os fatos narrados extrapolaram a esfera do mero aborrecimento, sendo que encontra-se pacificado no TJES o entendimento de que, nos casos de extravio de bagagem, o dano moral é presumido e não depende de prova para sua caracterização. Vejamos:

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0005210-29.2021.8.08.0024 APTE: GOL LINHAS AEREAS S.A APDO: WILLIAM MUINHOS DE SOUZA RELATOR: DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. EXTRAVIO DE BAGAGEM. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO DE INCIDÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1. Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90.Precedentes do STJ. 2. Na esteira da jurisprudência, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. Precedentes do TJES. 3. Cuidando-se de indenização por danos morais e materiais, decorrente de relação contratual de transporte aéreo de passageiros e bagagens, devem ter termo de incidência para a correção monetária e juros moratórios: a data da sentença e a data da citação; a data do efetivo prejuízo e da data da citação, respectivamente. 4. Corrigidos, de ofício, os termos de correção monetária da condenação por danos materiais, para a data do efetivo prejuízo; bem como dos juros moratórios em relação à indenização por dano moral, para a data da citação. 5. Recurso Desprovido. Honorários advocatícios majorados em percentual máximo permitido na instância primeva. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Quarta Câmara Cível, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
(APELAÇÃO CÍVEL nº 0005210-29.2021.8.08.0024, Magistrado: ROBSON LUIZ ALBANEZ, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 12/03/2024)

EMENTA APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. TRANSPORTE AÉREO. EXTRAVIO DE BAGAGEM. CÓDIGO BRASILEIRO DE AERONÁUTICA. INAPLICABILIDADE. DANO MORAL IN RE IPSA. DANO MATERIAL. NOTAS FISCAIS. DESNECESSÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. “[...] a responsabilidade da companhia aérea não é elidida pelo fato de outra transportadora ter operado o último trecho da viagem, eis que prestou o serviço de transporte aéreo em parceria (codeshare /voo compartilhado) e vendeu e emitiu o bilhete aéreo para todo o percurso, circunstância que impõe sua responsabilização solidária” (TJES, Classe: Apelação Cível, 024160328217, Relator: DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator Substituto: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 24/11/2020, Data da Publicação no Diário: 28/01/2021). 2. “Em se tratando de pleito de indenização por dano moral decorrente de extravio de bagagem, a responsabilidade civil das companhias aéreas não é mais regulada pela Convenção de Varsóvia e suas posteriores alterações, tampouco pelo Código Brasileiro de Aeronáutica, aplicando-se, em tais casos, o Código de Defesa do Consumidor, consonante dicção do art. 14, caput, e § 1º da Lei 8.079/90” (TJES, Classe: Apelação Cível, 023190002461, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator Substituto: MARIANNE JUDICE DE MATTOS, Órgão julgador: QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 21/02/2022, Data da Publicação no Diário: 23/03/2022). 3. Na esteira da jurisprudência, ainda que temporário, é in re ipsa o dano moral pelo extravio de bagagem em companhia aérea. 4. De se destacar, igualmente, que o valor arbitrado a título de danos morais na sentença – R$ 5.000,00 (cinco mil reais) – encontra-se condizente com os parâmetros aplicados por este Egrégio Tribunal de Justiça em hipóteses análogas. 5. A mera declaração de bens em momento contemporâneo ao fato (extravio de bagagem) é elemento hábil a balizar a extensão do prejuízo material a ser indenizado. 6. Recurso conhecido e desprovido.
(Apelação Cível nº 0001100-77.2019.8.08.0049, Magistrado: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, Órgão julgador: 4ª Câmara Cível, Data: 22/11/2023)

No que pertine ao
quantum
devido, sabe-se que a indenização pelos danos morais deve proporcionar ao lesado uma vantagem de caráter patrimonial, atenuando as consequências do dano, não podendo, de outro lado, representar enriquecimento injusto por parte da vítima.

Sabe-se, também, que o seu arbitramento deve levar em conta o porte econômico de quem vai suportar o pagamento, a repercussão interna e externa do dano e o nível do abalo sofrido, evitando-se, assim, o enriquecimento ilícito da parte.

Assim, tenho que o valor arbitrado pelo magistrado
a quo
(R$ 6.000,00) é razoável e proporcional, não podendo ser considerado exorbitante.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
GOL LINHAS AEREAS S/A
e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para afastar a condenação a título de danos materiais.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga. É como voto.

MURILO RIBEIRO FERREIRA

Juiz de Direito – Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)